Tribunal: STF
Processo: RE 523086
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-20
Data de publicação: 2011-10-20

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Constitucionalidade da progressão funcional prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão. Carreira de professor. 4. Configurada a relevância social, econômica e jurídica da questão. 5. Repercussão geral reconhecida.